Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0733590-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Gerson Leite Marques Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal Embargados: Gerson Leite Marques Marconi Medeiros Marques de Oliveira Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gerson Leite Marques em conjunto com Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 31932496) e pelo Distrito Federal (Id. 32337734) contra o acórdão (Id. 31777723) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos primeiro e segundo recorrentes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se Gerson Leite Marques e Marconi Medeiros Marques de Oliveira no prazo de 5 (cinco) dias. Manifeste-se também o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, em atendimento à regra prevista no art. 183 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator